Tribunal: TJBA
Processo: 8032601-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032601-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO e outros Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SENHOR DO BONFIM, VARA CRIMINAL Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, §1º, I, DA LEI Nº 10.826/2003. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. TRÂMITE REGULAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO PROCESSUAL DESFAVORÁVEL. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. O impetrante busca, pela presente via, a soltura do paciente, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, bem como a ausência de fundamentação contemporânea que justifique a continuidade da segregação cautelar. Aduz, ainda, que o corréu, Cleiberton de Jesus Barreto, obteve liberdade provisória, situação que revelaria tratamento desigual e violação ao princípio da isonomia. 2. Paciente preso em flagrante no dia 16/01/2024, juntamente com Cleiberton de Jesus Barreto, pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, tipificado no art. 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/2003. 3. Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, a instrução criminal foi encerrada em 04/06/2025, encontrando-se o feito atualmente na fase de alegações finais, aguardando apenas a manifestação da defesa, uma vez que o Ministério Público já apresentou a sua. Desse modo, incide à espécie a Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 4. No caso em apreço, além da ação penal que originou o presente habeas corpus (Processo nº 8000224-88.2024.8.05.0244), o paciente também responde a outra ação penal perante o mesmo Juízo de origem, na qual se apura a prática do crime de roubo majorado pelo resultado lesão corporal grave, previsto no art. 157, §3º, I, do Código Penal (Processo nº 8001036-33.2024.8.05.0244), sendo este fato anterior à prisão ora impugnada. 6. Diante das circunstâncias que envolvem os fatos imputados ao paciente — porte de arma de fogo com numeração suprimida, associação com outro indivíduo e, especialmente, o envolvimento em outro delito anterior de roubo majorado com resultado lesão corporal grave, mediante disparo de arma de fogo contra a vítima — resta evidenciada a periculosidade concreta e diferenciada do paciente. Tal quadro revela uma conduta altamente reprovável, legitimando, portanto, a manutenção da prisão preventiva como instrumento necessário à proteção da ordem pública, bem como à prevenção de novos delitos da mesma natureza. 7. A liberdade concedida ao corréu — que não responde a outros processos criminais — não se mostra apta a ensejar a revogação da prisão do paciente, cuja periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva foram expressamente reconhecidos pela autoridade coatora. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8032601-34.2025.8.05.0000 impetrado por PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO (OAB/BA 21.394) em favor de NAILSON FRANÇA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto condutor.